Tribunal: CARF
Processo: 14033.000664/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000664/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.717 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
CRÉDITO
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RECONHECIDO
INTEGRALMENTE. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
Mostra-se correto o despacho decisório, quando a despeito de reconhecer
integralmente o crédito pleiteado, finda por homologar parcialmente os pedidos
de compensação por insuficiência de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário, interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, após o Despacho
Decisório de fl. 246 e ss, homologar parcialmente as compensações formuladas em DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000664/2009-42
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório do despacho decisório,
com os devidos acréscimos:
Em 02/06/2004, a contribuinte acima identificada transmitiu a Declaração de
Compensação Eletrônica - Dcomp - de n° 15843.25612.020604.1.3.02-9009 (11s. 02 a
06),retificada pela Dcomp de n° 08678.24805.140704.1.7.02-3009 (11s. 07 a 11), e
cancelada pelo Pedido de Cancelamento de n. 28737.01236.160505.1.8.02-1818 (fl. 12).
2.
Em
03/06/2004,
a
contribuinte
transmitiu
a
Dcomp
de
n°
31889.50386.030604.1.3.02-4185 (fls. 13 a 17), retificada pelas Dcomp de n°
23969.18396.140704.1.7.02-2661 (fls. 18 a 22), n° 11066.53912.160505.1.7.02-0198
(fls. 23 a 27), e no 31298.66711.260906.1.7.02-3506 (fls. 28 a 40).
3. Posteriormente foram transmitidas diversas outras Dcomp originais e retificadoras, e
Pedidos de Cancelamento (fls. 41 a 148), com o objetivo de compensar os débitos
relacionados na Tabela 01 a seguir - que constam das declarações direcionados pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) para tratamento manual (fls.
155 a 161) -, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao
exercício de 2004, no valor original de R$ 488.145,55.
TABELA 01 - VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ 03.551.20710001-04
DÉBITOS COMPENSADOS

4. É o relatório.
DA DECISÃO:
(...)
6. A requerente informa, nas declarações direcionadas para tratamento manual, que o
crédito de saldo negativo de IRPJ é referente ao exercício de 2004, como já mencionado
no parágrafo 3o deste despacho. Consultando-se a D1R1/2004 da contribuinte (fls. 162 e
163), verificou-se que a declaração se refere tão-somente ao período de 01/12/2003 a
31/12/2003, onde foi apurado um saldo de imposto a pagar no montante de R$
140.228,50. Tal montante foi devidamente declarado cm DCTF (com diferença
irrelevante), sendo as vinculações confirmadas pelo Sief/Fiscel, conforme fl. 164.
Verificou-se ainda que a contribuinte também apresentou à RFB uma DIPJ de situação
especial referente a evento de cisão parcial, para o período de 01/01/2003 a 30/11/2003
(fls. 165 e 166), posteriormente cancelada pela apresentação de declaração retificadora,
conforme fls. 167 e 168, onde foi apurado um saldo negativo de IRPJ no montante de
RS 488.145,55. Corno esse valor de saldo negativo é idêntico ao informado na Dcomp
direcionada para tratamento manual que demonstra o crédito da contribuinte
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

31298.66711.260906.1.7.02-3506 As lis. 28 a 40), depreende-se que tenha ocorrido um
erro de fato no preenchimento das Dcomp, de forma que será considerada, para fins de
analise do direito creditório, a referida DIPJ retificadora de situação especial.
(...)
8. Passa-se a seguir à análise em separado de cada item que compõe o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003 (FICHA I2A), constante da D1PJ retificadora de
situação especial (fls. 167 e 168).
(...)
17. Como resultado da análise da composição do saldo negativo de IRPJ, referente ao
ano-calendário de 2003, apurado até o mês de novembro, valida-se o montante de RS
488.145,55 que sera utilizado como credito na compensação dos débitos elencados na
Tabela 01.
(...)
20. Quanto à compensação dos débitos constantes da Tabela 01 e cadastrados no Profisc
às lis. 149 a 153, proceder-se-á conforme Demonstrativo de Compensação elaborado
pelo Sistema de Apoio Operacional — SAPO (fls. 238 a 243), cujo resultado encontra-
se na Tabela 06 abaixo.
TABELA 06- VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SIA- CNPJ 03.554.20710001-04
RESULTADO DAS COMPENSAÇÕES

(...)
21. Isto posto e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 165 e 170 do CTN. no artigo 74 da Lei n"
9.430/96. com a redação dada pela Lei n" 10.637/02. e nas Instruções Normativas SRF
n. 210/02 (art. 21), IV 460/04 (art. 26) e n" 600/05 (art. 26);
CONSIDERANDO que as declarações de compensação são consideradas confissóes de
divida;
CONSID1RANDO tudo o mais que nos autos consta;
DECIDO HOMOLOGAR as declarações de compensação de n. (...) conforme
Demonstrativo de Compensação (fls. 238 a 243).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

DECIDO HOMOLOGAR PARCIALMENTE a declaração de compensação de n"
11025.50438.150806.1.3.02-0731, conforme Demonstrativo de Compensação (fls. 238
a 243).
DECIDO NÃO HOMOLOGAR as declarações de compensação de n°
33345.79143.311006.1.3.02-8023,
n'
23410.13016.211106.1.3.02-2160
e
n.
26137.81824.240308.1.3.02-5806, conforme Demonstrativo de Compensação (fls. 238
a 243).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
As parcelas tanto do imposto de renda, quanto da contribuição social que venceram em
28/03/2002, foram pagas com atraso em 30/04/2002, porém sem que tenham sido
apontados nos Darf de origem os valores das respectivas multas e juros.
Contudo,
enviou
as
Dcomp
20.658.80047.101104.2.3.027485
e
21283.36100.160505.1.3.028789 para sanar aquela falha, compensando os valores
devidos de R$ 16.197,50 (multa) e 73.290,35 (juros), referente ao IRPJ, e R$ 7.298,10
(multa) e 40.321,25 (juros), relativo à CSLL, respectivamente.
Por causa do equívoco cometido, erroneamente colocado nas Dcomp, gerou um saldo,
pretensamente a recolher, ora contestado.
Saliente-se, ainda, que em razão de tal divergência, e, com vistas à regularização
definitiva, protocolou em 01/06/2005, Manifestação de Inconformidade concernente ao
processo 14033.000192/200502, que trata do mesmo assunto, ou seja, pede
homologação definitiva das Dcomp apresentadas (doc 6).
À vista das razões expostas, solicita que sejam cancelados: o processo em epigrafe e o
processo 14033.000192/200502, considerando não haver nenhum valor a recolher, bem
como a homologação total das Dcomp vinculadas aos referidos processos, fazendo-se
registro da extinção dos referidos débitos no sistema denominado PROFISC.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei autoriza a compensação de crédito tributário (débitos do contribuinte) com crédito
líquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, porém, até no limite do
crédito reconhecido.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Em 28/03/2013, a Interessada foi cientificada do acórdão da DRJ (AR fl. 299) e,
em 27/09/2013, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 300), através do qual:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

- Invoca o princípio da verdade material, pois o despacho decisório não teria
analisado todos os fatos e provas que demonstram o crédito pleiteado;
- Defende que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte;
- Informa que homologação da compensação em tela, objeto da Manifestação de
Inconformidade e agora do presente recurso voluntário, refere-se ao IRPJ apurado,
originalmente, no 4o trimestre de 2001, conforme informações constantes da DCTF;
- Demonstra a forma como o IRPJ teria sido quitado, informa que houve
pagamento em atraso, que posteriormente a multa e os juros foram objeto de compensação, que
com vistas à regularização definitiva desses aspectos, a Recorrente protocolizou em 01/06/2005
manifestação de inconformidade no autos do Processo n.° 14033.000192/2005-02, que trata do
mesmo assunto aqui posto;
Ao final, a Interessa pugna pela reforma integral do acórdão recorrido, a fim de
que seja homologada a integralmente a compensação realizada pela Recorrente, reconhecendo-se
o crédito tributário ora em discussão e arquivando-se o presente processo administrativo fiscal
aqui entabulado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação
formulado em DCOMP, cujo crédito invocado é saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
no valor original de R$ 488.145,55, constante da DCOMP n. 31298.66711.260906.1.7.02-3506,
de acordo com a tela abaixo:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

Ao crédito invocado na DCOMP supra, foram vinculados outros pedidos de
compensação (fls. 43-150), conforme tabela constante do relatório.
O Despacho decisório reconheceu integralmente o crédito pleiteado, no valor
original de R$ R$ 488.145,55, conforme seguinte trecho da decisão:
17. Como resultado da análise da composição do saldo negativo de IRPJ, referente ao
ano-calendário de 2003, apurado até o mês de novembro, valida-se o montante de RS
488.145,55 que sera utilizado como credito na compensação dos débitos elencados
na Tabela 01. (grifei)
Entretanto, houve a homologação parcial das DCOMPs, uma vez que o crédito
não foi suficiente para quitar todo os débitos informados nas diversas DCOMPs vinculadas.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual cita débitos
referentes a multa e juros incidentes sobre IRPJ e CSLL, cujo vencimento era 28/03/2002, os
quais teriam sido compensados, salienta que apresentou manifestação no processo n.
14033.000192/2005-02 para que fosse reconhecida a homologação definitiva das DCOMPs
apresentadas.
Ao que parece, o contribuinte não se insurgiu em relação ao reconhecimento do
crédito, mas tão somente, quanto aos débitos que foram objeto de compensação.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, afirmando que o crédito
reconhecido não foi suficiente para quitar todos os débitos declarados nas DCOMPs
apresentadas. Quanto às multas questionadas na manifestação, reconheceu que as mesmas já
haviam sido compensadas com o crédito de saldo negativo, transcreve-se excerto do voto:
Examinando-se os autos, certifica-se que as multas e os juros devidos (fls. 99 e 124)
foram compensados com o saldo negativo do ano-base de 2003, no valor declarado
e reconhecido pela autoridade administrativa de R$ 488.145,55, até neste limite.
(ver folhas 247, 259/261)
Portanto, cabe razão à contribuinte referentemente ao processo 14033.000192/2005-02,
pois o saldo do imposto a pagar daquele processo (fl. 282) corresponde exatamente aos
valores das multas/juros compensadas neste processo (fls. 242/241, 244, 247 e 261),
estando extintos por força do artigo 74, parágrafo 2o da Lei 9.430/1996. (grifei)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

No mais, a DRJ destacou que além dos débitos contestados, havia débitos
remanescentes sendo cobrados, em virtude da insuficiência de crédito.
Em seu recurso voluntário, a Interessada invoca o princípio da verdade material e
trata dos débitos de multa e juros de IRPJ, reiterando os argumentos de sua manifestação.
Transcrevo alguns trechos:
Com o intuito de facilitar a compreensão dos fatos aqui tratados, situando-os,
novamente, ao longo do tempo, importa informar que a homologação da
compensação em tela, objeto da Manifestação de Inconformidade e agora do
presente recurso voluntário, refere-se ao IRPJ apurado, originalmente, no 4o
trimestre de 2001, conforme informações constantes da DCTF, tal como serão
demonstradas abaixo:
Com relação ao IRPJ, importante citar as seguintes informações para o deslinde da
questão (vide documento n.° 2, anexo à manifestação de inconformidade protocolizada
em 07 de maio de 2010):
(...)
Posteriormente, em 10/11/2004, a Recorrente, constata a falta do pagamento da multa,
calcula o seu valor e promove a sua regularização, através da PER/DCOMP
20.658.80047.101104.2.3.02-7485, cujo valor total dos débitos é de R$ 23.495,35,
composto da seguinte forma:

A bem da verdade, é difícil compreender o que a Interessada está de fato a
contestar, uma vez que o crédito foi integralmente reconhecido e os débitos de multa foram
efetivamente compensados, conforme Demonstrativo de Compensação fls. 240 e seguintes.
Quando a Recorrente cita que o recurso se refere ao IRPJ, referente ao 4o
trimestre de 2001, certamente não está se referindo ao crédito, posto que este é saldo negativo do
ano-calendário 2003. Se alegasse erro na informação do crédito, entendo que tal alteração do
direito creditório invocado não seria possível.
Considerando que a Recorrente está se insurgindo contra o débito referente à
multa incidente sobre o IRPJ do 4o trimestre de 2001, tem-se que as multas já foram
compensadas e os débitos remanescentes em aberto constam da fl. 263 e não incluem multa,
vide:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.717 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000664/2009-42

Esses débitos não compensados se referem à CSLL (2372), IRPJ (2089) e
estimativa mensal de IRPJ (2362).
Mostra-se acertado o Despacho Decisório que homologou parcialmente os
pedidos de compensação por insuficiência de crédito. Por conseguinte, não merece reparos a
decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital